Tribunal: TJMT
Processo: 1032709-90.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1032709-90.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[SILVIA FRANCISCA DOS SANTOS - CPF: 898.565.201-00 (RECORRENTE), RONAN DA COSTA MARQUES - CPF: 015.505.161-08 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. TELAS SISTÊMICAS DOS RELATÓRIOS DE CHAMADAS. PROVA UNILATERAL. CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL PARA COMPROVAR O VÍNCULO JURÍDICO.
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADO FORA DOS CRITÉRIOS DE PROPORCIONALIDADE E REZOABILIDADE. MINORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Recurso Inominado. Sentença de procedência que declarou inexigível o débito discutido na presente demanda e condenou a Reclamada ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais.

2. Pretensão recursal é a reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório.

3. A existência de print de tela sistêmica com histórico de pagamentos é conjunto probatório frágil, de caráter unilateral, incapaz de comprovar a contratação do serviço de telefonia e, consequentemente, a legalidade do débito.

4. Não comprovada sua origem, deve o débito ser declarado como inexigível.

5. Valor do dano moral fixado em patamar aquém do adotado por esta Turma Recursal em casos similares, estando, assim, em descompasso com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Redução deferida.

10. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por OI S/A em face da sentença de parcial procedência da pretensão inicial, que declarou inexigível o débito de R$ 101,80 (cento e um reais e oitenta centavos) inscrito no cadastro de inadimplentes e condenou a Ré ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais.

O recorrente pretende a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos contidos na inicial, sobre o argumento de existência de relação contratual entre as partes. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne do recurso, em síntese, consiste em verificar a legalidade da inscrição realizada em nome do Recorrido e se a situação envereda na seara dos danos morais.

Pois bem, analisado detidamente os autos, verifico que a sentença recorrida não merece reforma, posto que a empresa de telefonia, ora Recorrente, apresentou apenas
“prints
” de telas sistêmicas com informação de pagamento do débito e faturas de consumo, os quais são incapazes de comprovar a contratação do serviço de telefonia.

Nessa esteira, malgrado a Recorrente assevere a legitimidade do débito em questão, não comprovou nos autos a sua assertiva. Nota-se que, nessas circunstâncias, competia à empresa de telefonia trazer aos autos, durante a fase instrutória, documentos consistentes que pudessem comprovar a efetiva contratação/utilização dos seus serviços pelo Recorrido ou áudio da gravação, no caso da contratação ter sido realizada verbalmente, mediante “
call center
”, ônus do qual não se desincumbiu, consoante prescrição do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Saliente-se, ainda, que as telas sistêmicas/ relatório de chamadas, retiradas dos próprios computadores da empresa Recorrente, não são provas hábeis a demonstrar a efetiva relação contratual entre as partes, ante a fragilidade e unilateralidade das mesmas.

A propósito, esse é o entendimento já firmado por esta E. Turma Recursal, dentre outros, no RI n. 10006262720208110020, de Relatoria da Dra. LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Data de Julgamento: 18/02/2021, Data de Publicação: 22/02/2021.

Assim, não logrando êxito a empresa Recorrente em comprovar a regularidade do débito e, via de consequência, que a inscrição estava calcada no inadimplemento de alguma obrigação pecuniária assumida pelo Recorrido, deve ser mantida a sentença, que decretou a inexigibilidade do débito e condenou a Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais, uma vez que se trata de dano moral
in re ipsa
.

No tocante ao
quantum
da indenização fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais), não merece redução, nos moldes do pedido do recorrente, pois, está aquém do valor fixado usualmente por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, posto que tempestivo, e no mérito
NEGO-LHE
PROVIMENTO
, para manter a sentença, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Por consequência, diante do resultado do recurso, condeno a Recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, fixando estes em R$1.000,00 (mil reais), ante ao valor ínfimo da condenação.

É como voto.

Juiz

Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2021